Tribunal: STF
Processo: RE 1385138
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ELETROBRÁS. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. A cessão de créditos efetivada entre as partes é aparentemente valida e passível de ser oposta à ELETROBRÁS.



    2. Compete a Justiça Federal o exame do feito em que se objetiva o cumprimento do título judicial que condenou a Eletrobrás e a União ao pagamento de diferenças relativas aos direitos do ECE.



    3. Eventual irresignação no tocante ao contrato de cessão deverá ser discutida na via ordinária própria, perante a Justiça Estadual, porquanto trata de manifesto litígio entre particulares, não afeito à competência da Justiça Federal”. (eDOC 118, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, em se tratando de competência em razão da pessoa, deve-se considerar os entes que figuram na relação processual. Nesse contexto, afirma-se a necessidade da presença no processo de um dos entes federais discriminados no rol taxativo previsto no referido dispositivo para determinar a competência federal. 



    Sustenta-se que a justiça federal não tem competência para decidir o litígio formado entre particulares, como ocorre neste caso em que se discute a existência/validade da cessão e direitos. 



    Afirma-se que a discussão acerca da substituição do polo ativo de um processo em trâmite na justiça federal entre dois particulares não pode ser por esta apreciada.



    Argumenta-se que o litígio dos autos envolve apenas interesses particulares, não podendo a justiça federal tratar do mérito para afastar a parte que iniciou o processo, sem o consentimento desta, nem de forma preliminar e superficial, sob pena de usurpar a competência da Justiça Estadual. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo pelo não provimento do recurso extraordinário (eDOC 389). 



    É o relatório. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a competência da justiça federal para julgar o feito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Quando da análise inicial, a questão restou suficientemente analisada. Não há fato novo ou alegação de direito diversa, motivo pelo qual adoto todas as fundamentações expostas para ora votar, verbis: 



    Entendo que a parte agravante não demonstrou a prova inequívoca da verossimilhança do direito que alega. 



    De fato, a decisão agravada aplicou recente decisão desta Turma sobre o ponto. Eis a ementa do julgado: 



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos declaratórios têm cabimento restrito às hipóteses versadas nos incisos I e II do art. 535 do CPC. Justificam-se, pois, em havendo, no decisum reprochado, obscuridade, contradição ou omissão quanto a ponto sobre o qual deveria ter havido pronunciamento do órgão julgador, contribuindo, dessa forma, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 2. Integrado o julgado para o fim de consignar que eventual celebração do negócio em prejuízo da própria empresa cedente ou de cessionário revela questão que demanda ação própria em que seja provado o vício na prática do ato. Caso em que o instrumento público celebrado entre cedente e cessionário não traz qualquer evidência quanto à existência de alguma causa de invalidade do ato de cessão de crédito, razão pela qual restou consignado no acórdão embargado que eventual irresignação no tocante ao contrato de cessão deverá ser discutida na via ordinária própria, perante a Justiça Estadual, porquanto trata de manifesto litígio entre particulares, não afeito à competência da Justiça Federal. Não há falar em incompetência da Justiça Federal para o exame do presente feito, eis que, in casu, se discute a legitimidade da parte autora para o cumprimento do título judicial que condenou a Eletrobras e a União ao pagamento de diferenças relativas aos direitos do ECE, e, não, a validade do negócio jurídico celebrado entre a empresa cedente e o cessionário. 3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do julgado, pretensão que deve ser manifestada na via recursal adequada. 4. Considerando o rigorismo das Cortes superiores quanto aos requisitos de admissibilidade dos recursos, consubstanciados nas Súmulas nº 282 e 356 do STF, cabível a oposição de embargos declaratórios para efeito de prequestionamento. (TRF4, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004681-85.2014.404.0000, 1ª TURMA, Des. Federal JOEL ILAN PACIORNIK, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 26/11/2014)



    Nos termos do voto-condutor, ressalto o seguinte trecho: 



    (...) Para fins de complementação do julgado, registro que eventual celebração do negócio em prejuízo da própria empresa cedente ou de cessionário revela questão que demanda ação própria em que seja provado o vício na prática do ato. Ora, o instrumento público celebrado entre cedente e cessionário não traz nenhuma evidência quanto à existência de alguma causa de invalidade do ato de cessão de crédito. Em razão disso, restou consignado no acórdão embargado que eventual irresignação no tocante ao contrato de cessão deverá ser discutida na via ordinária própria, perante a Justiça Estadual, porquanto trata de manifesto litígio entre particulares, não afeito à competência da Justiça Federal. Não há falar, outrossim, em incompetência da Justiça Federal para o exame do presente feito, eis que, in casu, se discute a legitimidade da parte autora para o cumprimento do título judicial que condenou a Eletrobras e a União ao pagamento de diferenças relativas aos direitos do ECE, e, não, a validade do negócio jurídico celebrado entre a empresa cedente e o cessionário. Neste contexto, se o resultado não favoreceu a tese da parte embargante, deve ser interposto o recurso adequado, não se concebendo a reabertura da discussão da lide em sede de embargos declaratórios para consolidarem-se efeitos modificativos que somente em situações excepcionais são admissíveis no âmbito deste recurso. (...) 



    Assim, se percebe que a cessão de créditos comprovada nos autos originários deve ser considerada válida e oponível à ELETROBRÁS até que a empresa ELETRO AÇO ALTONA S.A. logre desconstituir a transação no âmbito da Justiça Estadual. Uma vez reconhecida por aquele juízo eventual nulidade do referido ato, terá esta total direito de obstar o presente cumprimento de sentença, ou mesmo intentar ação de cobrança/regresso contra LUIZ ALBERTO BASSETTO, a critério seu. Outrossim, qualquer tutela de urgência pretendida pela ora agravante deverá ser demandada diretamente na justiça estadual.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.' 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento”. (eDOC 118, p. 1-4)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual”. (AI 686.255 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente